Tribunal: CARF
Processo: 15504.018038/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15504.018038/2009-81 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.409 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de junho de 2021 Recorrente
Recorrente
VIACAO AVENIDA LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
PARCELAMENTO. DESISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
De conformidade com o § 2o do art. 78 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), o pedido de parcelamento
importa a desistência do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 51/53) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 42/46), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

De acordo com o descrito no Relatório Fiscal da Infração (fls.
06/08) trata-se de infração ao disposto na Lei 8.212, de 24 de julho de 1991,
artigo 32, inciso I c/c o Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048/99, artigo 225, inciso I e § 9°, por ter a empresa deixado de incluir
em suas folhas de pagamento a totalidade dos segurados empregados, estando a
mesma em desacordo com os padrões e normas estabelecidos na lei.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.018038/2009-81
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.409 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.018038/2009-81

O Auto-de-Infração-AI foi lavrado em 22/12/09, tendo o autuado
dele tomado conhecimento em 23/12/2009, conforme cópia do Aviso de
Recebimento - AR de fls. 19.
Foi aplicada penalidade no valor de R$1.329,18 (um mil trezentos
e vinte e nove reais e dezoito centavos), conforme previsto nos artigos 92 e 102 da
Lei 8.212/91 e no artigo 283, I, “a” e artigo 373 do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, atualizado pela Portaria
Interministerial MPS/MF n° 48, de 12/02/2009.
A empresa, através de procurador constituído, apresentou
impugnação, em 14/01/2010, consoante documentos de fls. 28/37, onde contesta o
procedimento fiscal sob os seguintes argumentos relatados em síntese.
Inicialmente faz um breve relato dos fatos, concluindo que as
exigências consubstanciadas no Auto de Infração são manifestamente
improcedentes e insubsistentes, nada sendo devido pela impugnante.
No mérito, alega que a multa aplicada não pode ser exigida uma
vez que não há lei, em sentido formal e material, que estabeleça novo patamar
sob a égide da qual é exigida, sendo que a delegação- via regulamento -
perpetrada pelo art. 92 da Lei 8.212/91 encontra-se em conflito com o art. 97,
inciso V, do CTN e com o disposto no art. 5°, inciso XXXIX, segunda parte da
CF/88.
Alega que em face do Princípio da Estrita Legalidade e o da
Tipicidade Cerrada, a pena aplicável deve ser certa, bem como fixada no exato
valor em função desta ou daquela conduta respectiva, não restando nenhuma
margem ao arbítrio do aplicador, sem embargo de a instituição dar-se pelo meio
adequado, vale dizer, mediante lei em sentido formal e material.
Diz que a pena deve ser expressa em razão da conduta e
gravidade, sem qualquer espaço para o alvedrio do aplicador.
Argumenta que as obrigações tributárias, tanto as principais
quanto as acessórias- e as penalidades decorrentes do descumprimento das
referidas obrigações- devem se submeter, primordialmente, à Constituição
Federal e às normas do Código Tributário Nacional, sem o que impossível a
exigência da multa em tela.
Alega, ainda, que os valores passíveis de atualização, admitindo-se
a validade da delegação perpetrada pelo art. 92 da Lei 8.212/91, referem-se à
outra moeda (cruzeiros) e não ao real, pelo que inexigível a multa em questão.
Conclui que a penalidade aplicada não pode ser exigida,
porquanto encontra-se em total dissonância com as balizas legais e
constitucionais acerca do tema.
Requer seja julgada procedente a impugnação com o consequente
cancelamento e/ou anulação da multa objeto do auto de infração.
Às fls. 38/40, foram efetuados procedimentos visando o
saneamento do processo, através da apresentação de cópia de documento de
identidade do procurador, com assinatura semelhante à que consta na
impugnação (fls. 40).

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.409 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.018038/2009-81

INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
FOLHA
DE
PAGAMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de
preparar folha de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a
todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas
estabelecidos pelo INSS.

A 6a Turma da DRJ/BHE julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
Inconformada com a decisão de primeira instância a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário, reproduzindo os argumentos da impugnação.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 07/01/2011 (e-fl. 50); Recurso Voluntário
protocolado em 24/01/2011 (e-fl. 51), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl. 27).
Irresignada com a r. decisão revisanda que julgou procedente o lançamento, a
contribuinte maneja recurso próprio.
Compulsando os autos, constata-se que a contribuinte aderiu ao parcelamento da
Lei 11.941/2009 (e-fls. 57/58), portanto, houve desistência e renúncia ao direito, nos termos do
art. 78, §§ 2o e 3o, do RICARF:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, não conheço do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.409 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.018038/2009-81

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital